Tribunal: TJMT
Processo: 1072878-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072878-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIA FLAVIANA PEDROSO DE BARROS - CPF: 697.079.281-15 (RECORRENTE), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ELEVADOR – DEFICIÊNCIA TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorrência de aprisionamento temporário da autora em elevador, sem comprovação de negligência ou falha da empresa responsável pela manutenção. Prazo de resgate considerado razoável (41 minutos). Ausência de exposição do consumidor a situação humilhante ou ofensiva à honra.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A Autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa Elevadores Atlas, em razão de ter ficado aprisionada no elevador do Condomínio Residencial Chapada do Pantanal em 21/08/2025, das 5h37 às 6h18, enquanto se dirigia ao trabalho.

Alega que o episódio lhe causou ansiedade extrema, tensão muscular e pânico, exigindo tratamento psiquiátrico, além de despesas médicas no valor de R$ 753,00. Requereu, portanto, indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A Ré contestou alegando que realizou regularmente a manutenção preventiva do elevador e que o tempo de resgate (aproximadamente 31 minutos entre acionamento e retirada da autora) foi razoável, não configurando ato ilícito ou falha na prestação do serviço. A Ré também argumentou que a existência de processo judicial anterior movido pelo condomínio contra a empresa não comprova negligência.

Ficou reconhecida a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo deferida a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do CDC.

Embora a situação vivenciada tenha sido emocionalmente desgastante para a Autora, não restou comprovado nos autos ato ilícito praticado pela Ré.

A empresa apresentou documentação de manutenção preventiva do elevador, demonstrando diligência na prestação do serviço.

O tempo transcorrido entre a entrada da autora no elevador e o resgate (41 minutos) e, especificamente, entre o acionamento da manutenção e o efetivo resgate (31 minutos), foi considerado adequado e proporcional, não configurando negligência ou imprudência.

Para configuração de danos morais é necessária a demonstração de exposição a situação humilhante ou ofensa à honra. No caso, embora tenha havido desconforto, não houve comprovação de violação a direitos da personalidade.

Quanto aos danos materiais, não se demonstrou nexo causal entre o episódio e as despesas médicas alegadas.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026